Tribunal: TJES
Processo: 5008617-93.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008617-93.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM SANTOS GOMES
REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
121, §2º, INCISOS II E IV
,
DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados no artigo 621 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente ou a ilegalidade da pena fixada. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente.
2. No caso, o magistrado sentenciante, valendo-se de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma satisfatória as razões que o levaram a fixar a pena-base do requerente acima do mínimo legal, eis que utilizou de elementos concretos do crime para tanto, majorando a pena-base em patamar razoável e proporcional à conduta delituosa empreendida.
3. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Wi
l
l
ia
n
Santos Gomes

(id.
3280071
)
,
em face d
a sentença proferida
pel
o Juízo da
4
ª Vara
Criminal de
Cariacica
,
nos autos da Ação Penal n
º
0120452-24.2011.8.08.0012
, que con
denou
o

requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo 121, §2º, incisos I
I
e IV, ambos
do Código Penal
,
à pena final de

1
7

(
dezessete
)
anos

de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente
fechad
o
.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional, para que
a pena-base seja red
uzida
, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que foram valoradas desfavoráve
is
ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida,
bem como que não foi considerado que o acusado é primário.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena,
por meio da redução da pena-base
.

P
ara tanto,
fundamenta que a r. sentença de primeiro grau
contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial,
em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria
da pena de
Willian Santos Gomes
, a fim de verificar se assiste razão ao revisionando em suas irresignações.

Pois bem. N
o que diz respeito
à
fixação da pena
,

cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao
m
agistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve igualmente se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de
culpabilidade
,
circunstâncias

e
consequências
do crime
, estabelecendo a pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos
de reclusão
para o crime de homicídio qualificado, lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Diante disso,
a defesa requer

a redução da pena-base
,
asseverando que
o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente para tanto,
nem considerou a primariedade do réu.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, denota-se dos documentos trazidos pela defesa que a conduta do réu, de fato, enseja resposta penal mais contundente.

Isso, em razão
da
premeditação do crime
,
tendo em vista que o revisionando não só estruturou
previamente todo
o delito, como contratou terceira pessoa para ceifar a vida da vítima
,
justificativa plausível,
a meu ver,
para aumentar a pena
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 987-995 DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 996-1004 NÃO CONHECIDO. [...] 4. No caso,
está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal
. 5. Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e tendo em vista a gravidade concreta da conduta devidamente declinada pelas instâncias ordinárias, bem como o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado ao Recorrente (
art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal
, 12 a 30 anos de reclusão),
não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos em razão da atribuição de valoração negativa a uma vetorial (culpabilidade)
, conforme levado a efeito pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental de fls. 987-995 desprovido e não conhecido o agravo regimental de fls. 996-1004.
(STJ; AgRg-AREsp 1.902.344; Proc. 2021/0174371-3; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDA. PREPARO PRÉVIO E PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] II –
De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade
(EDCL no AGRG no AREsp n. 1.704.093/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/11/2020). Precedentes. [...]. (STJ; EDcl-AgRg-HC 726.032; Proc. 2022/0054231-7; PE; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/06/2022)

Quanto
às
circunstâncias do crime
,
vislumbra-se que foram consideradas “
amplamente desfavoráveis
”
em razão do crime ter sido cometido por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que o ofendido foi atraído até local ermo, acreditando que receberia o pagamento de uma dívida, de modo que chegou totalmente indefeso
n
o local, e foi recebido com diversos disparos de arma de fogo.

Vale destacar, a propósito, que considerando
o reconhecimento
de duas qualificadoras
in casu –
motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, é plenamente possível que uma seja utilizada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, e a outra na terceira fase, como qualificadora.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...
]
V – Cumpre assinalar que "
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito.
[...].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 702.070; Proc. 2021/0341573-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Por fim,
no que diz respeito às
consequências do crime
,
estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostrando-se idônea
a
sua valoração de forma negativa tão somente se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso,
o magistrado
a quo
, amparado em sua discricionariedade, entendeu que a violência empregada no crime ocasionou em medo e insegurança à comunidade, gerando excessiva perturbação à ordem pública, extrapolando as consequências ordinárias do
delito
.

Finalmente, não obstante a defesa pleiteie que seja considerada a primariedade do réu, oportuno ressaltar que em nenhum momento da sentença
a quo
a pena foi majorada ao fundamento de que o réu não era primário e portador de maus antecedentes, muito pelo contrário, na primeira fase foi pontuado que
“os antecedentes eram imaculados à época dos fatos”
, e na segunda fase que “
não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes”
.

Logo,
a
s
circunstância
s
judicia
is
do artigo 59 do C
ódigo Penal
de
culpabilidade,
circunstâncias
e consequências extrapenais
deve
m
se manter em desfavor do revisionando,
eis que
o

m
agistrado
sentenciante
fundament
ou
de forma
satisfatória
a
s
circunstância
s
já mencionadas,

bem como
estabeleceu
a pena-base
em
quantum

proporcional e razoável
à conduta praticada
,

não
h
avendo, portanto,
nenhuma mácula a ser corrigida
.

N
a mesma perspectiva
se manifestou a Procuradoria de Justiça, ao ofertar o seu parecer, no id. 3438709,
in verbis
:

“
[...] No que tange à dosimetria da pena, esta é um poder discricionário do Magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

In casu, o que se infere da sentença é que o magistrado singular pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 03 (três) delas foram desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências.

Neste contexto, a fixação da pena-base no patamar de 18 (dezoito)

anos de reclusão não pode ser considerada uma reprimenda excessiva, na medida em que a mesma restou exasperada de forma coerente, notadamente diante da constatação de que o crime foi cometido de forma qualificada, de modo a classificar o delito no §2º, do artigo 121, do Código Penal, cujo preceito secundário preconiza uma pena, em abstrato, no intervalo de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. [...].”.

Portanto,
conclui
-se que a
pena fixada para cumprimento
do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, muito pelo contrário, consoante demonstrado, a sentença condenatória está
fundamentada, e
em consonância com as disposições legais e com o conjunto probatório constante dos autos.

Assim sendo, só seria possível retificar a
pena

fixada
nos autos originários por meio de
r
evisão
c
riminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que
se trata exclusivamente de inconformismo do requerente
, não sendo a ação revisional instrumento hábil a reanalisar matéria que já fora devidamente apreciada em momento oportuno.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto de relatoria.